Tribunal: TJDFT
Processo: 0710051-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA.

De acordo com a teoria da “amotio” ou “aprehensio”, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que ele saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica.

Para aumentar a pena-base, adota-se o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.

Tratando-se de multirreincidência, não cabe compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, diante da maior reprovabilidade da conduta em relação ao réu com uma única sentença criminal condenatória configuradora de reincidência.

Apelo desprovido.